Tribunal: TJBA
Processo: 8002041-39.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002041-39.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VITOR HUGO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ABREU MODESTO PALMEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO. FÉRIAS REMUNERADAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COLEGIADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor público ocupante de cargo comissionado de Procurador Administrativo (CC-2), visando ao pagamento de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, e diferenças de gratificação de atividade colegiada não adimplidas, relativas ao período de 2013 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor comissionado faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, diante do alegado desvirtuamento da contratação; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de pagamento das gratificações de atividade colegiada pelo Município implica reconhecimento do inadimplemento, à luz do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, §3º, c/c art. 7º, XVII.

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações ao longo de aproximadamente quatro anos, autoriza o pagamento de verbas trabalhistas, conforme o Tema 551 do STF.

A prestação efetiva do serviço impede o enriquecimento sem causa da Administração, impondo o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes.

Os contracheques e documentos constantes dos autos demonstram o pagamento parcial da gratificação de atividade colegiada, evidenciando a existência de diferenças não quitadas.

O Município não apresenta fichas financeiras nem comprovantes de pagamento, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A omissão do ente público gera presunção de veracidade das alegações do autor, especialmente quanto a fatos cuja prova documental está sob sua posse exclusiva.

A sentença observa o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público, ainda que ocupante de cargo comissionado, tem direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação. 2. A ausência de apresentação, pelo ente público, de documentos comprobatórios de pagamento atrai a presunção de veracidade das alegações do servidor quanto ao inadimplemento de verbas remuneratórias. 3. A Administração Pública deve arcar com o pagamento de diferenças remuneratórias quando não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37; 39, §3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §4º, II; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002041-39.2021.8.05.0004
, oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como apelado
VITOR HUGO DE SANTANA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03